Tribunal: TJDFT
Processo: 0741440-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741440-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JONAS RODRIGUES DE SA D E S P A C H O Intime-se a parte ré sobre os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator